Tribunal: TJES
Processo: 0037310-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; COVID-19
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037310-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037310-43.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: OZIA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, LORENA PIMENTEL LOVATTI - ES31169-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976
Advogados do(a) APELANTE: JEFFERSON DE FREITAS BARBARA - ES10588, HUMBERTO MORAIS GOMES - MT22449/O

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGA OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DEMONSTRATIVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CONTRADIÇÃO NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - VÍCIO SANADO – ERRO MATERIAL – DATA DO FATO – DETERMINADA A RETIFICAÇÃO DA DATA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Não se constata a omissão em relação à autoria delitiva do apelante pela prática do delito de furto. O acórdão da 2ª Câmara Criminal registrou toda a linha investigativa apontando os réus como integrantes de uma Organização Criminosa liderada pelo embargante Ozia e que praticavam furtos, por meio de arrombamento à caixas eletrônicos. Deste modo, a participação de Ozia decorre da ampla análise das provas dos autos que indicaram, com segurança, que os furtos praticados pela Organização Criminosa ocorriam sob a sua orientação.

3. Observa-se que não se tem prova nos autos da reincidência do apelante, porém a fixação de regime inicialmente fechado não ocorreu, exclusivamente, por ser reincidente. A pena final do apelante totalizou 08 (oito) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, de modo que, mesmo diante do equívoco em considerá-lo reincidente, não haverá alteração do seu regime inicial de cumprimento de pena.

4. Reconhecido erro material existente em um parágrafo do acórdão, no qual houve a menção à data do delito.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, porém, sem efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037310-43.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: OZIA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, LORENA PIMENTEL LOVATTI - ES31169-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976
Advogados do(a) APELANTE: JEFFERSON DE FREITAS BARBARA - ES10588, HUMBERTO MORAIS GOMES - MT22449/O

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela defesa de OZIA RODRIGUES em face do v. Acórdão proferido no Id. 7956527, por meio do qual a C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso do apelante.

Nas razões dos Embargos colacionadas no Id. 8157089, aduz a defesa a existência de:
a)
omissão no acórdão a respeito da participação do apelante no delito de furto,
b)
contradição na utilização da reincidência para fundamentar a fixação do regime fechado, sendo que esta não fora utilizada para exasperar a pena. Por fim, aponta erro material nos autos em relação à data dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Inicialmente, argumenta a defesa que houve omissão em relação às provas que apontavam a autoria delitiva do embargante Ozia, no que concerne ao delito de furto. Todavia, o acórdão da 2ª Câmara Criminal registrou toda a linha investigativa apontando os réus como integrantes de uma Organização Criminosa liderada pelo embargante Ozia e que praticavam furtos, por meio da realização de cortes a caixas eletrônicos.

Além disso, quando atuava diretamente na prática do furto, o embargante Ozia era o responsável pelo corte dos cofres, consoante registrou o depoimento do Policial Civil Patrick Munis Barros. Deste modo, a participação de Ozia decorre da ampla análise das provas dos autos que indicaram, com segurança, que os furtos praticados pela Organização Criminosa ocorriam sob a sua orientação. Nesse sentido, cito trecho do voto-condutor:

" (...) “3. TESES ABSOLUTÓRIAS

Todos os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas. Rememoro que as investigações avançaram após o mesmo estabelecimento comercial ter sido furtado em 15.4.2017, sendo constatado que os agentes valeram-se do mesmo modus operandi, qual seja, abriram um buraco na parede que dividia a Farmácia com uma loja de Bicicletas para furtar os valores existentes dentro do caixa eletrônico, utilizando-se de maçarico, cilindro de oxigênio e guarda sóis para inibirem a captação dos sensores dos estabelecimentos.

A polícia já conhecia alguns integrantes da organização criminosa que praticava delitos de modo idêntico ao perpetrado à Farmácia, motivo pelo qual foi ouvido um desses integrantes, José Roberto de Melo, vulgo Bórico, o qual afirmou que havia sido convidado por Thiers Rodrigo Pimentel Góes para a prática do delito, porém acabou não indo ao local. Indagado a respeito do nome dos comparsas de Thiers esclareceu que sempre seriam os “mesmos”, apontando os nomes de Paulo Cezar Pires, vulgo Zorba (julgado pelos mesmos fatos na Ação Penal nº 0009453-51.2019.8.08.0035), Jorge Belém Trindade Júnior, Carlos Alberto Cunha de Oliveira (Gordão) e Jonathan Alves dos Santos. (pp. 81/84, Vol. 1).

Thiers, por sua vez, fora ouvido (pp. 125/129, Vol. 1), tendo informado que participaram do furto à Farmácia Mafe, “os mesmos elementos que um dia antes agiram em Marataizes, ou seja, MAMA, Chibarra, o primo irmão de Chibarra e Zorba (Paulo Cezar Pires)”. Esclareceu ainda que foi usado na ação o mesmo FOX e o HB20 de Thiers, mas esclareceu que não recebeu nenhum valor por emprestar o seu carro, pois eles não conseguiram levar nada.”

Por outro lado, Juliano de Almeida (pp. 179), informou que Thiers participou do furto à farmácia no dia 15.4.2023, esclarecendo que os materiais apreendidos na casa da prima de Thiers foram utilizados no dia do crime (maquitas-serra e furadeira industrial).

Confessou ainda que deu fuga aos comparsas.

Na casa de uma prima de Thiers, chamada Pâmela, foram encontrados objetos utilizados para a empreitada criminosa, sendo eles uma furadeira industrial e duas maquitas-serra.

Na casa de Elio, foram encontradas caixas de remédios Clonazepam e Cloridrato de Tramadol, exatamente aqueles subtraídos da Farmácia (pp. 155).

Nota-se, assim, que os apelantes Thiers, Elio e Juliano, quando ouvidos durante o Inquérito Policial, confessaram a prática delitiva. Em juízo, porém, negaram os fatos.

No entanto, entendo que há provas suficientes nos autos para manutenção da condenação dos apelantes Thiers, Juliano e Elio, embora não tenham ratificado a confissão extrajudicial em Juízo.

Corrobora a confissão extrajudicial dos réus o depoimento dos Policiais Civis que participaram das investigações a respeito da existência de uma organização criminosa especializada em furtos a caixas eletrônicos e a apreensão de objetos utilizados para o arrombamento da Farmácia e de várias caixas de remédio de uso controlado, furtados do estabelecimento comercial, localizadas na casa de Thiers e de Elio, corroborando o depoimento prestado por José Roberto de Melo, vulgo Bórico.

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Em relação ao delito previsto no artigo 2° da Lei nº 12.850/2013, entendo que o Relatório de Investigação apontou que os apelantes, no seio da Organização Criminosa, juntamente a outros indivíduos, possuíam tarefas específicas e estavam em comunhão de desígnios para a prática de furtos a caixas eletrônicos.

Apurou-se que Ozia seria um dos “cabeças” do grupo, mentor dos atentados criminosos; Thiers fazia levantamento e proteção externa do local da subtração, tendo sido apreendidas ferramentas sob sua posse e constatados registros telefônicos de negociação de remédios furtados; Elio também ficava na vigília externa, agindo como braço armado, e com ele foram localizados medicamentos da mesma espécie dos subtraídos; Juliano igualmente atuava na função de levantamento e cobertura do local e do delito.

Corrobora a existência da aludida organização o fato de que foram praticados vários furtos a caixas eletrônicos no mês de abril de 2017, sendo utilizado o mesmo modus operandi empregado no delito em questão:

1- Furto Qualificado contra agência do Banco do Brasil de Marataízes/ES, ocorrido em 01/04/2017

2 - Furto Qualificado contra a Casa do Cidadão de Viana ocorrido em 10/04/207

3 - Furto Qualificado contra agência dos Correios de Viana, ocorrido em 10/04/2017

Em todos os eventos o grupo criminoso acessava a área do crime através de um buraco na parede, deixando para trás vários guarda-sóis que eram utilizados para evitar a detecção de movimentos pelos sensores instalados no interior dos estabelecimentos furtados, além da utilização do veículo HB20 de cor preta, de propriedade de Thiers.” (destacou-se)

Em todos os eventos o grupo criminoso acessava a área do crime através de um buraco na parede, deixando para trás
vários guarda-sóis que eram utilizados para evitar a detecção de movimentos pelos sensores instalados no interior dos estabelecimentos furtados, além da utilização do veículo HB20 de cor preta, de propriedade de Thiers.

Além disso, é indiscutível a liderança da Organização Criminosa pelo apelante Ozia sobretudo diante dos relatos de Thiers informando que Ozia foi o indivíduo que lhe repassou as informações necessárias para furtar caixas eletrônicos, senão vejamos:

“(...)Que foi para Salvador fazer contato com outros assaltantes de banco; Que o contato desses elementos foi arrumado por OSIA RODRIGUES, que é de Mato Grosso; Que OSIA consta em seu aparelho celular como "OZ"; Que em Salvador manteve contato com dois elementos, BOI e TX, além de mais dois elementos de Belém do Pará; Que além desses, estava no local HÉLIO CORREA REZENDE, também preso nesta data; Que não chegaram a cometer nenhum crime no local; Que os rapazes da Bahia passaram informações sobre como ter acesso a valores de caixas eletrônicos; Que foi apresentado a OSIA por MARCEL(...)”.

Diante dessas considerações, não se constata omissão em relação à participação do apelante no delito de furto."

No que concerne às demais teses, erro material e contradição pela consideração da reincidência do embargante, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, entendo assistir razão à defesa.

A defesa argumenta que há contradição no acórdão, porquanto, embora tenha registrado que o embargante não possuía circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria, registrou que era reincidente para fins de fixação de regime.

De fato, observa-se que não se tem prova nos autos da reincidência do embargante, porém a fixação de regime inicialmente fechado não ocorreu, exclusivamente, por ele ser reincidente. A pena final do embargante totalizou
08 (oito) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa
, de modo que, mesmo diante do equívoco em considerá-lo reincidente, não haverá alteração do seu regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, reconheço erro material existente em parágrafo que enfrentou as teses absolutórias, abaixo transcrito:

“Por outro lado, Juliano de Almeida (pp. 179), informou que Thiers participou do furto à farmácia no dia
15.4.2023
, esclarecendo que os materiais apreendidos na casa da prima de Thiers foram utilizados no dia do crime (maquitas-serra e furadeira industrial). Confessou ainda que deu fuga aos comparsas.”

Deve ser sanado o erro material para que, onde se lê
15.4.2023
, leia-se
15.4.2017
. Destaco, no entanto, que todas as demais menções à data do delito foram feitas de forma correta, de maneira que não se observa qualquer prejuízo à compreensão dos fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos para reconhecer o erro material em relação à data do fato e afastar a consideração da reincidência do embargante, porém, sem qualquer repercussão no regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)